Tribunal: STF
Processo: HC 206378
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Desclassificação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
    2. No caso, o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não apenas pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente (a quantidade de cocaína encontrada aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de balança de precisão, duas peneiras e uma colher, todas com resquício de cocaína, além de bexigas, e às condições pessoais desfavoráveis do réu, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse com intuito mercantil), as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. A defesa então impetrou habeas corpus no STJ (HC 609.565). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que os “fatos concretos e as provas reconhecidas pelas instâncias inferiores não permitem, a partir de um filtro constitucional [...], a subsunção do caso ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas”. Afirma que a conduta é evidentemente atípica, “uma vez que a quantidade de droga é ínfima sendo incapaz de causar lesão à saúde pública”. Aponta ser “teratológica […] a condenação a uma pena de prisão em regime fechado em estabelecimento superlotado pelo período de quase 06 anos pela posse de aproximadamente 02 porções de cocaína, pesando menos de 7 gramas”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a atipicidade da conduta em tela em virtude de sua insignificância com a consequente absolvição do paciente”. Subsidiariamente, requer seja fixado “o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que desclassificado o delito em que foi condenado para o artigo 28 ou 33, §3 da Lei de Drogas”.
    6. Decido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    10. No caso, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] quanto à alegação de que a ínfima quantidade de drogas não pode levar a condenação pelo delito de tráfico de drogas é imperioso consignar que o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente, as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão. 
    No caso dos autos, assim ficou consignado pelo Tribunal local quando afirmou que estava comprovado a existência do delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas (e-STJ fls. 440): 
    A autoria, igualmente, é inequívoca. 
    Com efeito, os policiais militares ratificaram integralmente as declarações prestadas em sede extrajudicial, relatando, de forma uníssona, a abordagem do réu, que conduzia um veículo, ocupado por outras quatro pessoas, estando duas delas em poder de uma porção de cocaína, cada uma, e, após a tentativa de dispensar o entorpecente, foi abordado. 
    A quantidade de cocaína encontrada aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de balança de precisão, duas peneiras e uma colher, todas com resquício de cocaína, além de bexigas, e às condições pessoais desfavoráveis do réu, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse com intuito mercantil, tendo o acusado fornecido, ainda que a título gratuito, as porções aos seus conhecidos. 
    Não obstante a pouca quantidade de entorpecente apreendido, que poderia conduzir à conclusão de posse para consumo pessoal, o artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/06, traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar essa condição, dentre as quais destaca-se as circunstâncias pessoais do agente, não favoráveis ao réu, condenado definitivamente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Destarte, mantém-se a condenação nos moldes estabelecidos pelo decisum a quo 
    Assim, a desclassificação do crime de tráfico ou a absolvição, conforme pretendido pela defesa, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.” 
    11. A alegação quanto à possibilidade de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. O entendimento do STF é no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). No caso, tal como assentou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ao não conhecer do writ impetrado no STJ, “não há se falar em fixação em regime diverso do fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator